Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-77.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000081-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALQUIRIA DUARTE DA SILVA - CPF: 035.681.881-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA
-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136117681, que julgou improcedente o pedido inaugural.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Ainda,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Da análise do documento anexado no id. nº 136116397, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada,
no valor de
R$ 3.389,80 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos),
que afirma desconhecer
.

A demandada, em sede de contestação (
ids. nºs 136117661/136117664
), juntou aos autos extratos bancários, bem como o contrato firmado pela autora junto ao Banco Santander (Brasil) S/A.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
12/10/2021 – id. 138296157
), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme consulta abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VALQUIRIA DUARTE DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 17/12/1991

CPF: 035.681.881-04

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 20/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002702896

VALOR: 544,69

DATA INCLUSAO: 01/12/2021

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 12/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 105000000457098

VALOR: 94,06

DATA INCLUSAO: 10/08/2020

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FINANCEIRA ITAU CBD S/A CREDITO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-1177

DATA VENCIMENTO: 20/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 005058058620000

VALOR: 746,35

DATA INCLUSAO: 04/06/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.922.224.797-9

10/11/2022 18:20:50-horario de Brasilia-FIM

------------------------------------

São Paulo, 11 de Novembro de 2022

Carta Nº
HA1122026791

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03568188104

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 03568188104:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

FIC/OPERACOES COBRANDED DA FIC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005058058620000 20/04/2018 08/06/2018 18/06/2018 13/06/2018 § 585,68

Empresa

FIC/OPERACOES COBRANDED DA FIC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005058058620000 20/06/2018 20/07/2018 30/07/2018 05/09/2018 158,57

Empresa

FIC/OPERACOES COBRANDED DA FIC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005058058620000 20/06/2018 20/09/2018 30/09/2018 27/06/2019 746,35

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002702896 20/10/2019 19/11/2019 04/12/2019 20/12/2019 156,06

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002702896 20/01/2020 10/02/2020 10/11/2025 11/02/2020 § 273,95

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002702896 20/01/2020 12/02/2020 12/11/2025 13/02/2020 § 273,95

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

68672208 06/03/2019 21/03/2019 31/03/2019 562,98

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002702896 20/01/2020 18/02/2020 04/03/2020 273,95

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-136379800 04/12/2021 29/01/2022 13/02/2022 20,16

Empresa

FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED FIN SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005058058620000 20/06/2018 22/05/2022 04/06/2022 746,35

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 11/11/2022 às 17:09:43

==================================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 3.389,80 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)
,
afastando a condenação em litigância de má-fé
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022